Tribunal: TJBA
Processo: 0344786-24.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0344786-24.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: RAMON VICTOR DAS NEVES LIMA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAMENTO – QUADRO DE PNEUMONIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – MORTE DA CRIANÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0344786-24.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada RAMON VICTOR DAS NEVES LIMA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR